Tribunal: TJSP
Processo: 2189694-56.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.040, INCISO I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A POSICIONAMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 561.836/RN, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – DESCABIMENTO DA MEDIDA ELEITA, POR

Ementa:

RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.040, INCISO I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A POSICIONAMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 561.836/RN, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – DESCABIMENTO DA MEDIDA ELEITA, POR NÃO SE AMOLDAR A QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS – OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO TRÂNSITO EM JULGADO DO V. ACÓRDÃO RECLAMADO – SÚMULA No 734 DO C. STF – ENFRENTAMENTO DA MEDIDA, EM TESE, QUE CABERIA A TRIBUNAL DIVERSO (ARTIGO 988, §1o, DO CPC) – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE PROVIDÊNCIA PROCESSUAL DIVERSA, OBJETIVANDO REVISÃO DE MÉRITO DA SOLUÇÃO IMPOSTA NO FEITO ORIGINÁRIO – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE E. TRIBUNAL E O C. ÓRGÃO ESPECIAL – RECLAMAÇÃO EXTINTA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2189694-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
ESTADO DE SÃO PAULO, é reclamado PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. PINHEIRO FRANCO, LUIS
SOARES DE MELLO E EVARISTO DOS SANTOS. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO
EXMO. SR. DES. XAVIER DE AQUINO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
XAVIER DE AQUINO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECLAMAÇÃO No 2189694-56.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
RECLAMANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO:
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.563
RECLAMAÇÃO
MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO DA CÂMARA
ESPECIAL DE PRESIDENTES QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO
ARTIGO 1.040, INCISO I, DO CPC ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
A POSICIONAMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE
561.836/RN,
EM
REGIME
DE
REPERCUSSÃO
GERAL

DESCABIMENTO DA MEDIDA ELEITA, POR NÃO SE AMOLDAR A
QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO
TRÂNSITO EM JULGADO DO V. ACÓRDÃO RECLAMADO SÚMULA No
734 DO C. STF
ENFRENTAMENTO DA MEDIDA, EM TESE, QUE
CABERIA A TRIBUNAL DIVERSO (ARTIGO 988, §1o, DO CPC)

UTILIZAÇÃO
DO
INSTRUMENTO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
PROVIDÊNCIA PROCESSUAL DIVERSA, OBJETIVANDO REVISÃO DE
MÉRITO DA SOLUÇÃO IMPOSTA NO FEITO ORIGINÁRIO

INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO DESTE E. TRIBUNAL E O C. ÓRGÃO ESPECIAL

RECLAMAÇÃO EXTINTA.
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Estado de São Paulo ofereceu a presente reclamação
contra v. Acórdão prolatado pela C. Câmara Especial de Presidentes
deste E. Tribunal, reproduzido a fls. 52/58, relatado pelo eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público à época, que
negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra r. decisão
unipessoal de Sua Excelência, que por sua vez, em cumprimento ao
artigo 1.040, inciso I, do CPC, negou seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto pelo ora reclamante, nos autos no
0007321-78.2010.8.26.0053, por reconhecida identidade de matéria
com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica
dos recursos seriais, nos autos do RE no 561.836/RN.
Em breve síntese, narra que a solução imposta pelo v.
Acórdão reclamado contrariou autoridade da decisão proferida pelo C.
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE no 561.836/RN, na medida
em que asseguraria o recebimento de diferenças remuneratórias
pelos Autores do feito primitivo, decorrentes da conversão de seus
vencimentos pelos índices da URV (Lei Federal no 8.880/1994) sem
qualquer limitação temporal. Defendeu ser inviável reconhecer
preclusão quanto ao pleito de adequação ao precedente vinculante,
ainda que não aviado no bojo do Recurso Extraordinário. Destacou
que a reestruturação normativa da carreira dos Autores ensejou o
término da incorporação da URV nos salários, argumentando ainda
com ocorrência de prescrição.
Postulou, verbis, “o provimento da presente reclamação,
com finalidade de cassação da decisão reclamada, a fim de que se
determine a adequação da decisão ao entendimento firmado nos
autos do RE no 561.836/RN, de modo a determinar-se a realização
de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Processo Civil, com a observância das teses de reestruturação
remuneratória da carreira a qual pertence a servidora interessada.”
É o Relatório.
De
rigor
pronto
enfrentamento
da
Reclamação,
insuperável sua admissibilidade in casu.
Nos termos do artigo 195 do Regimento Interno desta C.
Corte, objetiva a Reclamação preservar a competência do Tribunal,
garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas
súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em
julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de
competência, não substituindo em hipótese alguma recurso ou
medida processual adequada e à disposição da parte.
A pretensão externada por meio da presente reclamação
não colhe sucesso, seja pelo descabimento da medida, seja por
inexistir violação a precedente proferido pelo C. Órgão Especial.
A despeito da negativa apontada pelo Reclamante a fls. 2,
quinto parágrafo, o primeiro óbice que se afere diz respeito ao
trânsito em julgado do v. Acórdão reclamado. Em consulta ao
andamento
processual
do
feito
originário
(autos
no
0007321-78.2010.8.26.0053/50002),
nota-se
certidão
de
sua
consumação aos 26.07.2018, enquanto a presente medida foi
protocolizada perante esta C. Corte apenas aos 10.08.2020 (cf. fls.
01).
Nesse prumo, parece evidente o óbice do artigo 988, §5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inciso I, do CPC, na medida em que a reclamação em hipótese
alguma serve de sucedâneo à ação rescisória. Nesse sentido: TJ/SP
Órgão Especial
Reclamação no 2202831-13.2017.8.26.0000, rel.
Des. Moacir Peres, j. em 11.04.2018. Na mesma senda, confira-se o
teor da Súmula no 734 do C. Supremo Tribunal Federal1.
Não bastasse, ao que se tem da inicial, deduzida
pretensão objetiva cassação do v. Acórdão reclamado para fazer
prevalecer entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, firmado no
bojo do RE no 561.836/RN, em regime de repercussão geral, que
teria sido transgredido.
Sucede que, nos termos do artigo 988, §1o, do CPC, a
reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu
julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca
preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
Denota-se, portanto, não parece competir a este C. Órgão
Especial enfrentamento do interessante, na medida em que não se
indicou qualquer decisão paradigmática de sua lavra tida por violada,
originado o precedente vergastado em Tribunal diverso.
De toda sorte, ao que se tem a matéria em discussão não
se amolda a qualquer das hipóteses regimentais que viabilizam a
medida eleita (artigo 195 do RITJ/SP), tampouco naquelas descritas
no artigo 988 da Lei Processual Civil.
A Reclamação é remédio especial que tem por essência a
1 “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha
desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
função de fazer prevalecer, além da própria competência do Tribunal,
a garantia da autoridade de suas decisões, ou de outras que
produzam efeitos vinculantes (incisos III e IV do artigo 988 do
NCPC),
preservando
assim
o
respeito
aos
pronunciamentos
jurisdicionais proferidos e consequente eficácia subordinante que
deles emergem (artigos 102, I, 'l' e 105, I, 'f', da Constituição da
República, artigo 74, inciso X, da Carta Estadual e artigo 195 do
RITJ/SP).
Decorrência lógica de sua finalidade essencial é a
impossibilidade de se enfrentar alegada afronta a autoridade de
decisão proferida por órgão que esteja no mesmo nível de hierarquia
judiciária, tal como se sucede entre os órgãos fracionários desta
Corte e o C. Órgão Especial, que embora situados no mesmo grau de
jurisdição ostentam competências jurisdicionais diversas. A propósito:
“RECLAMAÇÃO Oposição a acórdãos que mantiveram entendimento
sobre a constitucionalidade de lei estadual declarada inconstitucional

Inadmissibilidade

Instrumento
processual
que
pressupõe
hierarquia entre os órgãos jurisdicionais, o que inexiste entre órgão
fracionário deste E. Tribunal e este C. Órgão Especial
Decisão
impugnada, ademais, que não se opôs ao entendimento ora defendido
pela reclamante, não havendo se falar em descumprimento a decisão
deste C. Órgão Especial Inadmissível usurpação de competência dos
Tribunais Superiores. Reclamação não conhecida.”
(TJSP; Reclamação 2053894-61.2017.8.26.0000; Relator (a):
Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Mauá -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2017; Data de
Registro: 22/06/2017)
Ao que se tem, o instrumento de exceção foi manejado
como verdadeiro sucedâneo recursal, ou mesmo substitutivo de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autônoma, inadequada a via processual eleita para instaurar a
discussão posta. O que se pretende in casu, por linhas transversas, é
mera reversão da solução de mérito obtida no feito originário.
Nessa linha, o Pretório Excelso assentou:
“A jurisprudência desta Suprema Corte se alinha ao entendimento de
que não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo
recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado.
Tampouco
constitui
instrumento
de
uniformização
jurisprudencial”
(STF Agravo Regimental na Reclamação no 16.242/PA, Rel.
Min. ROSA WEBER, julgada em 24 de fevereiro de 2015).
Assim sendo, seja por flagrante equívoco na utilização da
via eleita, a pretensão exercida pela reclamante não pode ser
amparada.
Ante o exposto, ausentes quaisquer das hipóteses legais
de cabimento da medida, julgo extinta a reclamação nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica